Tribunal: TJPA
Processo: 0002201-70.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002201-70.2007.8.14.0028

APELANTE: MADEIREIRA EQUATORIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, JOAO CECH, JULIO ALBERTO CECH, JULIO CESAR SARAIVA CECH, JOAO MARCELO SARAIVA CECH, ALZIRA REBECA SARAIVA CECH, ISABEL CRISTINA CECH

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADES PROCESSUAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Madeireira Equatorial Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – ME e outros contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença proferida em ação civil pública por dano ambiental, na qual foram condenados ao reflorestamento de área a ser indicada pelo IBAMA, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e ao cumprimento de obrigação sob pena de multa. Os embargantes sustentam omissões e contradições relativas à nulidade da citação da pessoa jurídica, à incapacidade de um dos citados, à ilegitimidade passiva de sócios sem poderes de gestão, à ruptura do nexo causal por alegada sucessão fática da atividade, à nulidade decorrente do falecimento de uma das partes e ao cabimento de efeito suspensivo, com pedido de saneamento dos vícios, eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à validade da citação da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a alegada incapacidade de um dos destinatários da diligência citatória compromete a formação válida da relação processual; (iii) determinar se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva dos sócios apontados como não gestores; (iv) definir se o acórdão deixou de apreciar adequadamente a alegada ruptura do nexo causal por sucessão fática da atividade empresarial; (v) estabelecer se o falecimento de uma das partes impõe a nulidade dos atos processuais posteriores; e (vi) determinar se estão presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito, reavaliar provas ou substituir entendimento já firmado pelo colegiado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de nulidade da citação da pessoa jurídica ao consignar que houve citação válida de Alzira Rebeca Saraiva Cech, apontada como representante legal, o que basta para dar ciência regular da demanda ao núcleo passivo e afastar a nulidade invocada.

A eventual controvérsia sobre a diligência dirigida a João Marcelo Saraiva Cech não invalida o processo quando a finalidade do ato citatório é alcançada por outra via regular, apta à formação da relação processual e à incidência dos efeitos da revelia.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, e os embargantes não comprovam dano processual efetivo decorrente das irregularidades alegadas.

O acórdão aprecia a alegação de ilegitimidade passiva ao afirmar que a suposta alienação anterior da empresa ou de seus bens não foi comprovada e que não houve alteração formal do quadro societário, razão pela qual se mantém a legitimidade dos sócios no polo passivo.

A responsabilidade civil ambiental rege-se pela teoria objetiva, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, de modo que a demonstração do dano e do nexo causal dispensa prova de dolo ou culpa.

A tese de ruptura do nexo causal por sucessão fática da atividade não prospera porque a alegada alienação anterior não foi comprovada de forma suficiente, subsistindo a vinculação jurídica dos recorrentes aos fatos apurados.

A imputação decorre, ainda, da conduta específica descrita no auto administrativo — venda, transporte e depósito de madeira sem licença — cuja materialidade e autoria foram reconhecidas com base no acervo documental, especialmente no auto de infração, dotado de presunção relativa de legitimidade não infirmada por contraprova robusta.

A alegação de nulidade em razão do falecimento de Isabel Cristina Cech não evidencia vício interno do acórdão e não demonstra comprometimento concreto do contraditório ou da defesa técnica capaz de justificar a invalidação do julgamento na via integrativa.

Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem ampliação indevida do objeto devolvido, sobretudo para reabrir discussão sobre pressupostos processuais já superados sem correspondência com vício integrativo do julgado.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre os pontos essenciais da controvérsia, e o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes quando enfrenta adequadamente as questões centrais do litígio.

O efeito suspensivo aos embargos de declaração constitui medida excepcional e exige plausibilidade jurídica do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos ausentes no caso, diante da inexistência de vício integrativo e do caráter manifestamente infringente da insurgência.

O prequestionamento prescinde de manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma fundamentada, como ocorreu no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração não acolhido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto fático-probatório. 2. A existência de citação válida de representante apto a receber o chamamento afasta a nulidade da formação da relação processual, ainda que haja controvérsia sobre outra diligência citatória. 3. A decretação de nulidade processual depende de demonstração de prejuízo concreto. 4. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e exige a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de prova de culpa. 5. A alegação de sucessão fática da atividade empresarial não afasta a responsabilização quando não comprovada de forma bastante e quando persistem elementos documentais que vinculam os recorrentes ao ilícito ambiental. 6. A simples irresignação da parte com a conclusão do acórdão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. O efeito suspensivo em embargos de declaração somente é cabível em hipóteses excepcionais, ausentes quando o recurso revela mero inconformismo com a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 238, 239, 245, 248, 313, I, 1.022 e 1.026, § 1º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei nº 9.605/1998, art. 4º; CDC, art. 28, § 5º; CC, arts. 50, 186, e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.843/DF; STJ, Tema Repetitivo 1.204; precedente do STJ sobre invalidade de citação de pessoa jurídica recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa; precedente do TJPA sobre nulidade de atos processuais praticados após o falecimento da parte sem a devida sucessão processual.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MADEIREIRA EQUATORIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – ME E OUTROS em face de acórdão proferido nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, no processo movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de sanar alegadas omissões e contradições do julgado que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória proferida em Ação Civil Pública por dano ambiental.

Alegam os embargantes, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, sustentando sua tempestividade, ao argumento de que “a publicação da intimação dos Embargantes ocorreu em 02 de março de 2026”, tendo os embargos sido opostos “dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias”, bem como seu cabimento, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por haver “necessidade de correção de omissão e da contradição no acordão”.

Na síntese processual apresentada, afirmam que a demanda originária consiste em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a Madeireira Equatorial Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e seus sócios, buscando responsabilização por dano ambiental supostamente ocorrido em 18 de agosto de 2006, “consubstanciado na comercialização de madeira sem a devida Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATPF), conforme Auto de Infração nº 469889/IBAMA”. Aduzem que a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos ministeriais, condenando a empresa e os sócios ao reflorestamento de área, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00, além de multa cominatória e conversão em perdas e danos, tendo a decisão sido proferida “sob a premissa da revelia da parte requerida e da suficiência do acervo documental para o julgamento antecipado da lide”. Esclarecem, ainda, que os embargos de declaração opostos em primeiro grau foram rejeitados e considerados protelatórios, com aplicação de multa, e que a apelação cível subsequente também foi desprovida pelo acórdão ora embargado.

No mérito recursal, os embargantes sustentam, em primeiro lugar, omissão quanto à nulidade da citação da pessoa jurídica MADEIREIRA EQUATORIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., sob o fundamento de que o acórdão desconsiderou “a prova documental inequívoca que atesta o falecimento do administrador formal e representante legal da empresa, João Cech, ocorrido em 16/01/2011, antes mesmo da efetivação da citação da pessoa jurídica”. Asseveram que a certidão de cumprimento de carta precatória de 26/04/2023 informa expressamente que a empresa “NÃO FOI CITADA devido ao falecimento de seus representantes legais (João Cech e Isabel Cech)”, de modo que, inexistindo representante legal habilitado, teria havido vício insanável na formação da relação processual. Argumentam, com base nos artigos 238, 239 e 248 do CPC, que a citação constitui pressuposto de validade do processo e que a tentativa de citação em nome de administrador falecido ou de sócia sem poderes de representação seria “ato jurídico ineficaz e nulo”. Em reforço, invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da invalidade de citação de pessoa jurídica recebida por pessoa estranha aos quadros da empresa, defendendo que, no caso, a nulidade seria ainda mais grave por ausência de representante legal vivo e apto a receber o ato. Requerem, por isso, o reconhecimento da nulidade absoluta da citação da pessoa jurídica e, por consequência, de todos os atos subsequentes em relação a ela.

Prosseguem alegando omissão e contradição do acórdão quanto à nulidade da citação de JOÃO MARCELO SARAIVA CECH e à necessidade de aplicação do artigo 245 do Código de Processo Civil. Aduzem que, embora o acórdão tenha reconhecido de forma tangencial a incapacidade do referido embargante, afastou a nulidade de sua citação sob o fundamento de que a citação da pessoa jurídica teria sido convalidada pela citação de ALZIRA REBECA SARAIVA CECH. Sustentam, porém, que laudo psiquiátrico datado de 03/09/2023 atestaria que João Marcelo padece de grave condição neurológica, com “polireza de conteúdo, ideias delirantes e desconexas”, sequelas de traumatismo cranioencefálico severo, estando incapacitado “de forma perene e absoluta para o desempenho de atividades laborativas e, crucialmente, para a prática dos atos da vida civil”. Argumentam que a certidão de cumprimento do mandado de citação aponta que a citação da pessoa jurídica foi recebida justamente por João Marcelo, o que tornaria o ato nulo de pleno direito, por violação ao artigo 245 do CPC, segundo o qual “não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. Defendem que a nulidade da citação de incapaz não pode ser convalidada por outra citação supostamente válida e que seria necessária a nomeação de curador, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Ao final deste ponto, pugnam pela nulidade absoluta da citação da pessoa jurídica por ter sido recebida por indivíduo manifestamente incapaz, bem como pela anulação dos atos processuais posteriores.

Sustentam também omissão do acórdão quanto à ilegitimidade passiva dos sócios que jamais exerceram funções de gestão na empresa. Alegam que o julgado manteve a condenação dos embargantes sem enfrentar “o vasto conjunto de provas documentais que atestam, de forma inequívoca, que os sócios (filhos de João Cech) nunca exerceram quaisquer atos de gestão ou administração na Madeireira Equatorial”. Afirmam que suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social, bem como declarações de vínculos empregatícios e de residência em localidades diversas, demonstrariam que possuíam outras atividades profissionais remuneradas e que sua participação societária era apenas formal, caracterizando-os como “sócios de papel”, sem ingerência administrativa ou operacional. Argumentam que, embora se admita a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica em matéria ambiental, isso não autorizaria a responsabilização indiscriminada de todos os sócios. Invocam o artigo 4º da Lei nº 9.605/1998, o artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 50 do Código Civil e precedente do STJ no REsp 1.900.843/DF, para sustentar que a responsabilização pessoal exige, no mínimo, prova de atos de gestão ou de contribuição, ao menos culposa, para os ilícitos, não bastando a mera condição de sócio. Com isso, afirmam que o acórdão incorreu em omissão ao ignorar as provas que apontariam a ausência de gestão e, por conseguinte, a ilegitimidade passiva dos embargantes.

Aduzem, ainda, omissão quanto à ruptura do nexo causal em razão de sucessão fática da atividade antes da infração ambiental. Sustentam que a defesa demonstrou, por meio de “Declaração Particular de Compra e Venda”, que, em 01/07/2004, JOÃO CECH alienou o imóvel e a integralidade dos “ativos da madeireira” a MENANDRO SOUZA FREIRE, ou seja, mais de dois anos antes da lavratura do Auto de Infração nº 469889, em 18/08/2006. Argumentam que, embora não tenha havido alteração formal perante a JUCEPA, a venda dos ativos e a mudança na gestão fática da atividade seriam elementos decisivos para a análise do nexo de causalidade em matéria de responsabilidade ambiental, porquanto teria ocorrido, na prática, sucessão empresarial de fato, com transferência da exploração econômica da atividade madeireira a terceiro estranho ao controle dos embargantes. Invocam o artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, os artigos 186 e 927 do Código Civil e o Tema Repetitivo 1.204 do STJ, segundo o qual “fica isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente”. Defendem, assim, que a omissão do acórdão em apreciar a prova da alienação fática dos ativos e da transferência da gestão resultou em manutenção indevida da condenação, apesar da alegada ausência de relação causal entre os embargantes e o dano ocorrido em 2006.

Além disso, apontam omissão quanto à nulidade processual decorrente do falecimento de ISABEL CRISTINA CECH, uma das apelantes, ocorrido em 01/10/2022, sem a devida suspensão do processo e habilitação de herdeiros. Alegam que o acórdão silenciou sobre fato relevante, devidamente comprovado por certidão de óbito, embora o artigo 313, inciso I, do CPC determine a suspensão do processo pela morte de qualquer das partes. Sustentam que, após a suspensão, seria imperativa a habilitação dos herdeiros ou do espólio, nos termos do artigo 110 do CPC, e que a inobservância desse procedimento acarreta nulidade dos atos processuais praticados após o óbito. Destacam que o julgamento da apelação ocorreu sem regularização do polo passivo, atingindo diretamente o patrimônio da falecida e repercutindo na esfera jurídica de seus herdeiros, os quais não teriam sido cientificados nem tiveram oportunidade de manifestação. Argumentam que houve efetivo prejuízo processual, com violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e citam precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhece a nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento da parte sem a devida sucessão processual. Requerem, por isso, a declaração de nulidade de todos os atos praticados após o óbito de Isabel Cristina Cech, com a posterior habilitação de seus sucessores.

Por fim, os embargantes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil. Afirmam que, embora os embargos de declaração não possuam efeito suspensivo em regra, estão presentes, no caso, os requisitos excepcionais para sua concessão. Sustentam existir periculum in mora, porque o Ministério Público poderá iniciar a execução provisória da sentença mantida pelo acórdão embargado, gerando “prejuízos financeiros irreversíveis” aos embargantes, compelidos a reparar dano ambiental, pagar indenização por danos morais coletivos e suportar multa por embargos protelatórios em processo que reputam eivado de nulidades e ilegitimidade passiva. Alegam, igualmente, a presença do fumus boni iuris, diante da “alta probabilidade de provimento” do recurso, em razão das diversas nulidades processuais, omissões e contradições apontadas, que, segundo afirmam, violam frontalmente a legislação federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem: o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, “para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no v. acórdão”; a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “para obstar o início de qualquer medida executória por parte do Embargado até o julgamento final destes Embargos”; o saneamento dos vícios do julgado, inclusive com eventual atribuição de efeitos infringentes “para conferir total provimento à Apelação outrora interposta pela parte Embargante”; e, subsidiariamente, pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas para fins de prequestionamento. Requerem, ainda, que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome da patrona DRA. CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO, OAB/PA nº 5949, sob pena de nulidade.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos – Id. 34675850.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I – Juízo de Admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração da prova ou ao rejulgamento da causa sob o inconformismo da parte vencida. É justamente isso, porém, o que se verifica na espécie: a parte embargante, sob a roupagem de vícios integrativos, pretende reabrir o debate já enfrentado no acórdão, buscando infirmar as conclusões adotadas pelo colegiado.

No tocante à alegada
omissão quanto à nulidade da citação da pessoa jurídica
e à suposta invalidade do ato em razão do falecimento do administrador formal, não assiste razão aos embargantes. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que a tese recursal partia de premissa fática incompleta, pois a ciência processual da parte demandada
não se esgotou na diligência dirigida a João Marcelo Saraiva Cech
, havendo nos autos
registro de citação válida dirigida a Alzira Rebeca Saraiva Cech
, também apontada como representante legal, circunstância apta a dar ciência regular da demanda ao núcleo passivo e a afastar a nulidade invocada.

O julgado também registrou, de forma clara, a
ausência de demonstração de prejuízo concreto
, requisito indispensável ao reconhecimento das nulidades processuais. Logo, não há omissão; há, isto sim, decisão desfavorável à tese dos recorrentes.

Também não se verifica vício em relação à alegada
contradição e omissão quanto à incapacidade de João Marcelo Saraiva Cech e à incidência do art. 245 do CPC
. O acórdão apreciou a questão de modo suficiente e coerente, assentando que,
ainda que se admitisse, em tese, a discutibilidade da diligência dirigida a João Marcelo
, isso não conduziria à nulidade integral do processo, porque a finalidade do ato citatório foi alcançada por outra via regular, mediante citação de pessoa apta a receber o chamamento. A conclusão adotada foi precisamente esta: a eventual controvérsia sobre a higidez de uma das diligências não compromete o processo quando demonstrada a existência de outra citação válida, suficiente à formação da relação processual e à incidência dos efeitos da revelia. Não há contradição interna nesse raciocínio; há juízo jurídico contrário ao interesse da parte. A pretensão dos embargantes, na verdade, é substituir o entendimento do colegiado por outro que reputam mais favorável, providência incompatível com a via integrativa.

Quanto à alegada omissão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios não gestores, tampouco prospera o inconformismo. O acórdão embargado examinou o tema ao afirmar que a alegação de alienação anterior da empresa ou de seus bens não foi comprovada nos autos, bem como que não houve alteração registrada do quadro societário, motivo pelo qual se manteve a legitimidade dos sócios no polo passivo.

Além disso, o julgado destacou que a responsabilidade civil ambiental, na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, rege-se pela teoria objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, prescindindo de prova de dolo ou culpa. Nesse contexto, a invocação, em embargos de declaração, de documentos laborais e de teses atinentes à inexistência de atos de gestão não revela omissão do acórdão, mas mero inconformismo com a solução adotada a partir do quadro probatório já apreciado. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente, como fez, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

A mesma conclusão incide sobre a tese de ruptura do nexo causal por sucessão fática da atividade antes da infração ambiental. O acórdão foi explícito ao consignar que a alegada alienação anterior não foi comprovada de forma bastante, ressaltando, ademais, a inexistência de alteração do quadro societário perante a JUCEPA e a permanência da vinculação jurídica dos recorrentes aos fatos apurados. Assinalou, ainda, que a discussão sobre eventual transferência de área não afasta, por si só, a imputação decorrente da conduta específica descrita no auto administrativo — venda, transporte e depósito de madeira sem licença — cuja materialidade e autoria foram reconhecidas com base no acervo documental, especialmente no auto de infração, ao qual se atribuiu presunção relativa de legitimidade não infirmada por contraprova robusta. Portanto, a matéria foi enfrentada e decidida; o que os embargantes pretendem é novo exame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na estreita via do art. 1.022 do CPC.

No que respeita à alegada nulidade processual em razão do falecimento de Isabel Cristina Cech, igualmente não se identifica omissão apta ao manejo dos embargos declaratórios.

Primeiro, porque não se evidencia, na forma em que articulada nesta via, a existência de vício interno do acórdão, mas antes a tentativa de introduzir fundamento voltado à invalidação do julgamento, sem demonstração de que tal circunstância teria o condão de infirmar a conclusão colegiada já assentada com base na regular representação processual existente nos autos.

Segundo, porque a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, o que não foi objetivamente evidenciado. A simples menção ao óbito, desacompanhada de demonstração de comprometimento concreto ao contraditório ou à defesa técnica já constituída, não autoriza, por si só, a invalidação automática do julgamento colegiado nesta sede integrativa.

Terceiro, porque os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à reabertura da marcha processual para rediscutir pressupostos já superados,
sobretudo quando o ponto não foi estruturado, no acórdão, como fundamento determinante da conclusão adotada. Logo, também aqui não há omissão, obscuridade ou contradição, mas tentativa de ampliação indevida do objeto recursal.

Acresce que o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e linear sobre todos os pontos essenciais da controvérsia: reconheceu a regularidade da citação a partir da ciência válida de representante apta; afastou o cerceamento de defesa diante da revelia e da suficiência do acervo documental; assentou a responsabilidade civil ambiental objetiva; reputou não comprovada a alegada alienação anterior da empresa ou de seus ativos; afirmou a exequibilidade da obrigação de reflorestar em área a ser indicada pelo IBAMA; e manteve o valor arbitrado a título de dano moral coletivo por entendê-lo proporcional e adequado. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão jurisdicional.

Também não prospera o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os embargos de declaração, em regra, não possuem tal efeito, e a excepcional concessão depende da plausibilidade jurídica do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, ausente vício integrativo e evidenciado o propósito de rediscussão do mérito, não se fazem presentes os pressupostos para a medida excepcional pretendida.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre registrar que não há necessidade de manifestação exaustiva sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão enfrente de forma fundamentada a matéria devolvida, como ocorreu no caso. De toda sorte, tem-se por debatida a disciplina do art. 1.022 do CPC, bem como os demais dispositivos cuja incidência foi suscitada e reputada inapta a modificar o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado, por não se verificarem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas mero inconformismo da parte com a solução jurídica adotada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026